Tribunal: STF
Processo: HC 108125
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto tentado (CP, art. 155, c/c art. 14, II). Absolvição, com fundamento no art. 397, III, do CPP (falta de justa causa). Provimento da apelação do Ministério Público para desconstituir a absolvição sumária e determinar o regular processamento da ação penal. Habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça com o escopo de ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância. Reiteração das razões nesta Corte. Valor insignificante da res furtiva (R$ 50,00), que não autoriza, por si só, o reconhecimento da causa supralegal de exclusão da tipicidade.



    1.  O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.



    2. O paciente foi denunciado pela tentativa de furto de fraldas descartáveis, avaliadas em R$ 50,00, e absolvido sumariamente por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 397, III), ensejando apelação do Ministério Público, que restou provida para desconstituir a sentença absolutória e determinar o regular processamento da ação penal, gerando inconformismo da defesa e consequente impetração de habeas corpus no STJ com o escopo de ser reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância.



    3. A aplicação do princípio da insignificância há de ser precedida da análise criteriosa de cada caso para que sua adoção indiscriminada não constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais, por isso que, sem embargo do entendimento de que somente devem ser considerados critérios objetivos para o reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa, gerando constante prejuízo à sociedade, consoante entendimento desta Corte: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; HC nº 104.586/RS, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 24.9.2010; e HC nº 107.138/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.5.2011.



    In  casu, não há falar-se em indiferente penal, porquanto o acórdão ora impugnado revela que o paciente ostenta vários antecedentes pela prática do mesmo crime, a evidenciar periculosidade social e, por essa razão, a a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância.



    4. Ordem concedida, em parte, apenas para determinar que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO.